Tribunal: STF
Processo: AI 471557
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
   RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Esta
   Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes,
   DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na
   aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição
   devem ser resolvidos pelo juízo da execução.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.